Tribunal: TJDFT
Processo: 0711026-79.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0711026-79.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDITORA GOETHE LTDA - ME AGRAVADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por EDITORA GOETHE LTDA – ME contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal na Ação Declaratória n. 0705993-25.2021.8.07.0018, ajuizada pela agravante em desfavor de COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA – TERRACAP. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 150821511 do processo de origem), o d. Magistrado de primeiro grau homologou o laudo pericial e os laudos complementares de IDs 135181896, 141999117 e 148407671 (processo originário), elaborados pelo perito nomeado pelo Juízo. Em suas razões recursais (ID 45013063) a agravante sustenta que o laudo pericial e os laudos complementares se mostram inconclusivos e contraditórios, haja vista que o perito judicial se limitou a citar as cláusulas contratuais e ratificar os cálculos apresentados pela ré, deixando de esclarecer as questões deduzidas no pedido inicial e na formulação dos quesitos, pela autora. Assevera que a metodologia de investigação científica contábil adotada pelo perito não atende à finalidade de apuração demandada nos autos e pondera que o cálculo da evolução financeira do saldo devedor deveria ter sido atualizado até a data de elaboração do laudo, pelo expert. Acrescenta, ainda, que a prova pericial teria se baseado tão somente em dois demonstrativos do saldo devedor produzidos unilateralmente pela ré, relativos aos períodos de 09/08/2017 a 10/11/2017 (SAC) e 26/12/2017 a 26/06/2021 (PRICE). Tece considerações acerca do desequilíbrio contratual e anatocismo para defender a efetiva quitação do contrato de financiamento e devolução do valor a maior, em favor do devedor. Postula, por fim, a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de suspender o processo de origem até o julgamento do presente recurso. Em provimento definitivo, pugna pela reforma do r. decisum, para que seja revogada a homologação do laudo pericial e dos laudos complementares produzidos, com a determinação de realização de nova prova técnica. Preparo recolhido (IDs 45013074 e 45013075). É o relatório. Decido. O artigo 1.015 do Código de Processo Civil, enumera as hipóteses em que é cabível a interposição de agravo de instrumento, nos seguintes termos: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. O colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Especial n.o 1.704.520/MT, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 988), firmou tese no sentido de que O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Observa-se que a tese jurídica firmada reconhece a taxatividade mitigada do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, possibilitando, excepcionalmente, a interposição de agravo de instrumento, desde que preenchido um requisito objetivo: a urgência. Vale dizer que a urgência decorre da inutilidade do julgamento futuro da questão no recurso de apelação, devendo o Tribunal examinar a demanda de maneira imediata para que o tempo de espera não acarrete a prestação jurisdicional de pouco ou nenhum proveito para a parte. No caso em apreço, além de a questão ventilada no recurso não estar acobertada pelas hipóteses versadas no artigo 1.015 do Código de Processo Civil, não se encontra configurada a urgência na apreciação da matéria, uma vez que o questionamento relativo aos supostos vícios contidos no laudo pericial poderá ser arguido como preliminar em eventual recurso de apelação interposto contra a sentença a ser exarada nos autos da Ação Declaratória n. 0705993-25.2021.8.07.0018. Por certo, não há risco de perecimento do direito, caso a questão não seja examinada no agravo de instrumento, a ensejar a admissão desta modalidade recursal para o fim de impugnar a r. decisão recorrida, uma vez que eventual reconhecimento de vício no laudo pericial, por ocasião do julgamento do recurso de apelação, permitirá à agravante, desde que acolhida sua tese, a nomeação de novo expert para a realização da perícia. Com efeito, de acordo com o § 1o do artigo 1.009 do Código de Processo Civil, (A)s questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões. Não há, portanto, como ser admitido o processamento do agravo de instrumento. Em casos análogos, esta egrégia Corte de Justiça adotou igual entendimento, consoante pode ser verificado dos arestos a seguir transcritos: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA QUE INDEFERIU A IMPUGNAÇÃO AO LAUDO PERICIAL. REJEIÇÃO. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. MITIGAÇÃO. TEMA 988 DO STJ. REQUISITOS. URGÊNCIA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. IMPOSSIBILIDADE. 1. É possível conferir interpretação extensiva a uma norma, ampliando o seu conteúdo para além de sua literalidade, desde que essa atividade não colida com a natureza do próprio ato normativo. 2. Uma das inovações do CPC/2015 foi alterar a recorribilidade ampla e imediata das decisões interlocutórias, restritas atualmente ao rol elencado no art. 1.015 do referido diploma. Essa modificação não foi sem motivo: o legislador pretendeu eliminar os recursos desnecessários para garantir agilidade e eficiência à dinâmica processual. 3. Conferir interpretação extensiva às hipóteses taxativas previstas no art. 1.015 afronta a finalidade da norma. 4. A única exceção ocorre quando for comprovada a urgência, oportunidade em que a taxatividade seria mitigada, conforme entendimento do STJ (REsp 1.696.396 e REsp 1.704.520 - Tema 988). Esse, contudo, não é o caso dos autos. 5. Recurso conhecido e não provido (Acórdão 1363675, 07140768420218070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 12/8/2021, publicado no DJE: 24/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO CONTRA DECISÃO SOBRE IMPUGNAÇÃO A LAUDO PERICIAL. PROCEDIMENTO COMUM. FALTA DE PRESSUPOSTO INTRÍNSECO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Embora o Superior Tribunal de Justiça tenha considerado mitigado o Rol Taxativo do artigo 1.015, do Código de Processo Civil, isso não conferiu ampla liberdade de recorribilidade às Decisões Interlocutórias. 2. Somente as decisões com urgência procedimental, do ponto de vista do Princípio da Proporcionalidade, são passíveis de exceção à regra estabelecida pelo legislador, sob pena de violação ao regime de recorribilidade restrito imposto pelo legislador. 3. Não cabe Agravo de Instrumento contra decisão de rejeição de impugnações ao Laudo Pericial, exceto caso haja fato objetivo suficiente à configuração da urgência procedimental. Inexistência. 4. Ampliar o regime de recorribilidade do Agravo de Instrumento, sem a adoção de balizas bem definidas, significaria alterar a intenção de restringir a intenção do legislador positivo. 5. Agravo Interno não provido. (Acórdão 1308455, 07333835820208070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 3/12/2020, publicado no DJE: 16/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. Agravo interno. Agravo de instrumento não conhecido - Homologação de laudo pericial e indeferimento de produção de provas - Mitigação do critério taxativo (CPC 1.015) indevida, no caso. Litigância de má-fé. 1. A decisão que, na fase cognitiva, homologa laudo pericial e indefere a produção de provas não enseja agravo de instrumento, por ser estranha ao rol taxativo do CPC 1.015. 2. A atenuação do critério legal restritivo é medida excepcional, quando presente urgência que deva ser atendida de imediato, sob pena de dano grave e irreversível que implique a inutilidade de eventual apelação, risco que não se faz presente no caso. 3. A estreita abertura promovida pela jurisprudência não pode ser vulgarizada, sob pena de desvirtuar-se o sistema legal, infenso, em regra, à recorribilidade em separado, imediata, das interlocutórias exaradas na fase cognitiva, para além das hipóteses do CPC 1.015. 4. Litigância de má-fé não configurada. (Acórdão 1632716, 07138426820228070000, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 20/10/2022, publicado no PJe: 9/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. AGRAVO INTERNO. NÃO CONHECIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO. HOMOLOGAÇÃO. LAUDO PERICIAL. HIPÓTESES DE CABIMENTO ELENCADAS NO ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. TAXATIVIDADE MITIGADA. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Não se conhece do agravo de instrumento contra decisão cujo conteúdo não está inserido no taxativo rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil. 2. Para que haja mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015 do CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, segundo o Superior Tribunal de Justiça (STJ), deve haver urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação (Tema 988). 3. No caso, não há decisão sobre tutelas provisórias nem sobre o mérito. A decisão recorrida se limitou a indeferir impugnação ao laudo pericial. 4. Na hipótese, não se verifica urgência na análise da questão, a qual poderá ser suscitada como preliminar de apelação, na forma do art. 1.009 do Código de Processo Civil, oportunidade em que a tese será analisada pelo Tribunal, com base na argumentação lançada na sentença. 5. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1636134, 07138902720228070000, Relator: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 27/10/2022, publicado no DJE: 23/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. De fato, não havendo risco de irreversibilidade da decisão exarada, uma vez que a questão poderá ser eventualmente debatida e examinada como preliminar em sede de recurso de apelação, mostra-se incabível a interposição do agravo de instrumento. Nos termos do 932, inciso III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Com essas considerações, por se tratar de recurso manifestamente incabível, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpram-se as formalidades previstas no § 1o do artigo 250 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça Do Distrito Federal e dos Territórios. Brasília/DF, 28 de março de 2023 às 14:08:12. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora